Tribunal: TJSP
Processo: 1131059-27.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Segundos embargos. Erro material relativo à numeração dos recursos no dispositivo do v. Acórdão. Correção do Acórdão para sanar o erro material. No mais, caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente integrativa do julgado. Prequestionamento explícito. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais. Embargos manifestamente protelatórios e

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Segundos embargos. Erro material relativo à numeração dos recursos no dispositivo do v. Acórdão. Correção do Acórdão para sanar o erro material. No mais, caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente integrativa do julgado. Prequestionamento explícito. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais. Embargos manifestamente protelatórios e tumultuários. Embargos parcialmente acolhidos para sanar erro material, sem efeito modificativo e com aplicação de multa.